Tribunal: STF
Processo: RE 107731
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DESLOCAMENTO DE
ÓRGÃO AUTÁRQUICO PARA EMPRESA PÚBLICA. OPÇÃO PELA PERMANENCIA
DEFINITIVA NA EMPRESA, MEDIANTE CONTRATO DE TRABALHO.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI 6.978/82. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.